Tribunal: TJMT
Processo: 1023434-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023434-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS FELIPE MELO - CPF: 039.937.382-92 (RECORRENTE), NEIDE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 003.085.031-20 (RECORRIDO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE REJEITADA. ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO. DANO MORAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória.
Quando não há, em momento oportuno, pedido específico da prova que se pretende produzir, com a identificação do fato controvertido, é dispensável a realização da audiência de instrução e a lide pode ser julgada antecipadamente (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023). É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o protesto genérico, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a especificação das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.
Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém não se manifestou neste sentido
na contestação, fazendo-o apenas no recurso
.
Além disso, mesmo considerando as alegações recursais, a prova seria desnecessária.
Afirma o recorrente que: a) o motivo da confusão foi a provocação da vítima (recorrida); e b) que “acidentalmente” atingiu a vítima com um copo. Ora, essas narrativas não se susten
tam minimamente, independentemente da produção de prova. Primeiro, porque provocação não justifica agressão com lesão corporal; segundo, porque as lesões comprovadas no exame de corpo de delito são totalmente incompatíveis c
om o “acidente” alegado pelo recorrente.
Portanto, considerando que
(i)
não houve
oportuno
pedido específico de produção de provas pela parte reclamada,
bem como
que
(
ii
)
a prova pretendida em nada modificaria o resultado do julgamento,
não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual rejeito

a preliminar levantada.

2.
Lesão corporal.

Ônus probatório.
Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo
s
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto às lesões corporais
sofridas
(ID 287579442, 287579447, 287579448, 287580367 e 287580368/PJe2)
e
a parte reclamada
, por sua vez,
nã
o negou ter sido
a responsável pelas referidas lesões,
prevalecendo a narrativa descrita na inicial.
Aliás, o recorrente confessou ser o causador das lesões, embora tenha buscado justificar o injustificável.
Importa ressaltar que
, conforme já exposto no tópico anterior,
as alegações da parte reclamada, no sentido de que foi "provocada" pela parte reclamante, não
afasta
m
a ilicitude de sua conduta, não sendo justificável a agressão praticada contra a parte reclamante.
Igualmente, as lesões apresentadas são totalmente incompatíveis com a versão de ato “acidental” defendida pelo recorrente.
Portanto
, as provas dos autos comprovam a prática da conduta ilícita pela parte reclamada.

3.
Dano moral.
A lesão corporal devidamente comprovada nos autos é suficiente para ensejar a compensação a título de danos morais. Em exame do caso concreto, com base nas provas apresentadas nos autos (ID 287579442, 287579447, 287579448, 287580367 e 287580368/PJe2), nota-se que
os cortes (com pontos),
escoriações
e hematomas
no rosto da parte reclamante são suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.
A
lesão corporal tem o condão de provocar sofrimento e sentimentos
indesejados,
como dor
(inclusive física, no caso)
, angústia e ansiedade. Portanto, diante da ofensa à integridade física, é devida a indenização por dano moral.

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023434-78.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MATEUS FELIPE DE MELO SILVEIRA

Recorrido:
NEIDE GONCALVES DOS SANTOS LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NEIDE GONCALVES DOS SANTOS LIMA ajuizou reclamação em face de MATEUS FELIPE MELO. Noticiou que: a) no dia 1o/1/2024, por volta das 22h, estava na companhia de seu namorado, Neto, e da família dele em uma confraternização; b) sem motivo algum, o reclamado, que é familiar/parente do então namorado e quetambém estava presente na confraternização, desferiu umgolpe (soco) em seu rosto, ocasionando-lhe grave lesão; c) o seu namorado, à época, nada fez, apenas a deixou em casa após os fatos; d) depois do ocorrido, terminou a relação afetiva que mantinha com Neto; e) teve lesão em sua face que causou grandesofrimento, abalo e dano estético, consistente em cicatriz no rosto, que mesmo diante do tratamento posterior não desapareceu. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"Vistos, etc.
Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei no 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2o da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Fundamento. Decido. Presentes os pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito. A autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos
Morais em
desfavor de MATEUS FELIPE DE MELO SILVEIRA, alegando, em síntese, que em 01 de janeiro de 2024, durante confraternização no complexo turístico dos lagos, foi agredida fisicamente pelo réu, que desferiu um soco em seu rosto sem qualquer motivo aparente, ocasionando lesão grave e cicatriz permanente em sua face. A autora afirma que a agressão lhe causou intenso sofrimento, abalo psicológico e danos estéticos, sendo perceptível a cicatriz resultante da agressão. Requer indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Realizada audiência de conciliação no ID 168566739, presença das partes, acordo restou infrutífero. Contestação do réu apresentada no ID 169737489 admitindo o contato físico, mas alega que o incidente ocorreu em razão de provocações da autora, que teria proferido ofensas sobre sua sexualidade e de seu irmão postiço. Sustenta que o contato foi acidental, negando a existência de ato ilícito e dolo, e atribui culpa exclusiva à vítima. Impugnação apresentada no ID. 170027165. É o necessário. FUNDAMENTAÇÃO. A questão controvertida cinge-se à verificação da existência de ato ilícito praticado pelo réu, do dano moral sofrido pela autora e do dever de indenizar. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Art. 927: "Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." A autora alega ter sido agredida fisicamente pelo réu, que desferiu um soco em seu rosto sem qualquer provocação. O réu admite o contato físico que resultou na lesão, porém alega que foi acidental e provocado pela própria autora. Compulsando os autos, bem como as provas apresentadas como o BO, a foto e o exame de corpo de delito comprovam que o réu, de forma voluntária, desferiu um soco no rosto da autora, configurando ato ilícito. A versão apresentada pelo réu não condiz com o que consta no exame de corpo de delito. DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS A agressão física praticada pelo réu, conforme narrado pela autora e corroborado pelas provas documentais constantes dos autos, caracteriza lesão à integridade física e à dignidade da autora, sendo devida a reparação moral. O artigo 186 do Código Civil estabelece que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, protege a honra, a imagem e a dignidade das pessoas, assegurando o direito à reparação por danos morais decorrentes de sua violação. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que a autora foi exposta a uma situação de extremo constrangimento e sofrimento diante de terceiros, decorrente da conduta agressiva da ré, sendo cabível a indenização. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacífico quanto à reparação por danos morais em casos de agressão física e verbal. Segue precedentes: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA REGISTRADA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTIA ARBITRADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. “É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
[...](
N.U 0001611-96.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 30/03/2021)”. (TJ-MT 10012551920168110006 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022). Destacamos. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO Ao fixar o valor da indenização por danos morais, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando compensar o sofrimento da vítima e coibir a repetição de condutas semelhantes pela ré, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da medida, além de estar em consonância com os valores praticados em casos análogos pela jurisprudência. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Condenar os reclamados a pagarem à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei no 9.099/95. Vanessa Rodrigues
Tiarini
Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a sentença ignorou a importância das provasrequeridas na contestação, especialmente a produção de provatestemunhal, com a oitiva das testemunhas que estavam presentes no local dosfatos, que poderiam confirmar a verdadeira sequência dos acontecimentos; b) as provas testemunhais evidenciariam que o incidente foi provocadopelo comportamento da parte reclamante; c) a não realização da produção das provas requeridasconfigura cerceamento de defesa; d) durante toda a confraternização a parte reclamante fezinsinuações maliciosas e desrespeitosas sobre a orientação sexual do reclamado e de seu irmão postiço, em um comportamento provocativo e ofensivo. Postulou a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025